Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-78.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. Mútuo entre particulares. Ação monitória. Sentença de procedência, com constituição de título executivo judicial. Insurgência da ré arguindo, em preliminares, prescrição e inépcia da inicial. Inocorrência. O prazo prescricional para cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação, contudo, inexistindo termo certo, a prescrição tem início com a constituição em mora do

Ementa:
APELAÇÃO. Mútuo entre particulares. Ação monitória. Sentença de procedência, com constituição de título executivo judicial. Insurgência da ré arguindo, em preliminares, prescrição e inépcia da inicial. Inocorrência. O prazo prescricional para cobrança tem como termo inicial a data do vencimento da obrigação, contudo, inexistindo termo certo, a prescrição tem início com a constituição em mora do devedor, mediante notificação extrajudicial. Considerando que a requerida foi notificada em 16.11.2022 e ação foi ajuizada em 10.04.2023, não decorreu o prazo de cinco anos previsto no artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil. De outra parte, a microfilmagem do cheque fornecida pelo banco é perfeitamente legível e apta a instruir a ação monitória, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Preliminares, portanto, afastadas. No mérito, não prospera o inconformismo recursal. Os elementos que constam dos autos não são favoráveis à requerida. Colhe-se dos documentos juntados e da confirmação da própria apelante que efetuou o saque do cheque no valor de R$20.000,00, inexistindo sequer indício de prova documental da alegada entrega da importância a terceiro. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos. Razões recursais que, em essência, se limitam a reproduzir argumentos já exaustivamente utilizados pela ré/apelante no curso de todo o processo. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso. Sucumbência majorada. Recurso improvido.